Tribunal: TJSP
Processo: 1012927-63.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. ILEGITIMIDADE ATIVA – São partes legítimas aqueles que se filiaram após a impetração do mandado de segurança, mas antes da propositura da ação de cobrança – Embora a filiação não restou comprovada na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. ILEGITIMIDADE ATIVA – São partes legítimas aqueles que se filiaram após a impetração do mandado de segurança, mas antes da propositura da ação de cobrança – Embora a filiação não restou comprovada na inicial, era o caso de extinção do feito. PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional – Reconhecimento da prescrição, em primeiro grau – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012927-63.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JACQUELINE BARBOSA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012927-63.2018.8.26.0482 -
2
VOTO No 19.393
APELAÇÃO No 1012927-63.2018.8.26.0482
APELANTE: JACQUELINE BARBOSA DA COSTA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR
ESTADUAL
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO
ALE. ILEGITIMIDADE ATIVA – São partes legítimas
aqueles que se filiaram após a impetração do
mandado de segurança, mas antes da propositura da
ação de cobrança – Embora a filiação não restou
comprovada na inicial, era o caso de extinção do feito.
PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em
mandado de segurança coletivo interrompe o prazo
prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da
ação de cobrança contado do transito em julgado da
ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos
do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança
interposta após o esgotamento do prazo prescricional
– Reconhecimento da prescrição, em primeiro grau –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
JACQUELINE BARBOSA DA COSTA, policial militar, em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar
a ré ao pagamento das diferenças reconhecidas em mandado de segurança
coletivo (processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros e correção
monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 235/237, cujo relatório é
adotado, julgou extinto o processo, com apreciação do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, pelo reconhecimento da
prescrição, e condenou ainda a autora ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012927-63.2018.8.26.0482 -
3
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa, corrigido, observada a gratuidade da
assistência judiciária (fls. 181/187).
Apelação da autora às fls. 241/254, em que
pleiteia a inversão do julgado, para julgar procedente a ação, nos termos do
pedido inicial. Sustenta a apelante, em resumo, que com a propositura do
mandado de segurança coletivo inevitavelmente operou a interrupção da
prescrição das parcelas anteriores à impetração, destacando o apelante que
sequer há divergência no TJSP sobre o entendimento jurisprudencial,
inclusive pela C. 2a Turma do Colégio Recursal de Presidente Prudente
(Recurso
Inominado
n.o
1000189-44.2017.8.26.0483),
firmado
com
interpretação conjunta do artigo 14, parágrafo 4o, da Lei n.o 12.016/2009,
c.c. Súmula 269 e Súmula 271, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça,
bem como o adotado por esta C. 8a Câmara de Direito Público (Ap. n.o
1054579-57.2016.8.26.0053, deste mesmo relator, j. 04/09/2017). Por fim,
requer a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, no importe de 20% sobre o valor total da condenação, a ser
apurada em liquidação.
Recurso com contrarrazões (fls. 259/274).
Distribuído inicialmente à C 9a Câmara de Direito
Público, por prevenção ao A.I. n.o 2246736-34.2018.8.26.0000 (fls. 276),
fora determinada a redistribuição (fls. 277/281).
É O RELATÓRIO.
2.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012927-63.2018.8.26.0482 -
4
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em
cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição
Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX. Aqui,
sim,
tem-se
o
abandono
da
exigência
da
representação retratada numa autorização expressa,
no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem não foi mencionado na inicial como beneficiário,
ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos, por se tratar de Mandado
de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna
com o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012927-63.2018.8.26.0482 -
5
3. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5o, LXX,
“b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula n° 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança
coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização
expressa
dos
associados.
Relação
nominal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012927-63.2018.8.26.0482 -
6
Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a
jurisprudência desta Corte de que as associações,
quando impetram mandado de segurança coletivo em
favor de seus filiados, atuam como substitutos
processuais, não dependendo, para legitimar sua
atuação em Juízo, de autorização expressa de seus
associados, nem de que a relação nominal desses
acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado
no julgamento do MS no 23.769/BA, Tribunal Pleno,
Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental
não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores que se
afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS
ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA
IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012927-63.2018.8.26.0482 -
7
que se associarem posteriormente.
4. Entretanto, no caso, embora a exequente
sequer tenha demonstrado sua filiação à AFAM (fls. 22/93 sem nenhum
desconto da associação AFAM, nos holerites), verifica-se que era o caso
mesmo da ocorrência da prescrição da ação de cobrança.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
No caso em tela, como bem observou a r.
sentença, o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem no
mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 (fls. 138) e a presente ação
foi ajuizada em 12/08/2018, depois, portanto, de transcorrido o lapso
prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida. Consigno, o prazo fatal para interpôr ação de
cobrança era 17/12/2017.
A propósito, destaco jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO Reconhecimento do direito em mandado de
segurança interrompe prazo prescricional. Do trânsito em
julgado daquela decisão judicial reinicia-se o lapso, pela
metade, e sem novo marco interruptivo (arts. 8o e 9o, ambos
do Decreto no 20.910/32 c.c. art. 202, caput e inciso VI do
CC). Bem reconhecida a prescrição. Correta a extinção.
Honorários mantidos. Recurso não provido. (Apelação
9000017-35.2011.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos
Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2013; Data
de Registro: 26/06/2013)
Portanto, é o caso de manutenção da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012927-63.2018.8.26.0482 -
8
em razão do reconhecimento da prescrição.
5. Diante do resultado do julgamento, fixo os
honorários recursais em 3% do valor da causa (art. 85, §§ 2o e 3o c.c. § 11,
CPC/2015), ficando a sucumbência total majorada para 13% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual, concedida no
Agravo de Instrumento n.o 2246736-34.2018.8.26.0000 (fls. 184/186).
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator